Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-11.2002.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000062-11.2002.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO CARGILL SA Advogado(s): JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA, EDEGAR STECKER APELADO: DELMAR LUIZ RAMBO e outros (2) Advogado(s):FABRICIO BOER DA VEIGA, KAREN KAZUME TSUKAMOTO, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. PRÉVIA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que extinguiu a execução sem resolução do mérito por alegado abandono da causa. A exequente sustenta que não foi intimada da sentença extintiva e que o trânsito em julgado foi certificado de forma equivocada, impossibilitando a interposição de recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da exequente acerca da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito compromete a formação da coisa julgada e enseja a nulidade dos atos subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação das partes a respeito das decisões judiciais é pressuposto de validade do processo e condição essencial para a formação da coisa julgada, conforme disposto nos arts. 272, § 2º, 280 e 1.003 do CPC. 4. A ausência de intimação da exequente impede a fluência do prazo recursal e compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. No caso concreto, não há registro de intimação da exequente sobre a sentença de extinção do feito, tratando-se de autos físicos, o que inviabilizou o exercício do direito recursal e levou à certificação indevida do trânsito em julgado. 6. A nulidade da intimação implica a anulação de todos os atos processuais posteriores, incluindo a decisão de retratação do juízo de origem, por ausência de previsão legal para tal providência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação da parte acerca de decisão que extingue o processo sem resolução do mérito impede o início do prazo recursal e inviabiliza a formação da coisa julgada. 2. A nulidade da intimação contamina os atos subsequentes, ensejando o retorno dos autos à origem para a regular notificação das partes e a abertura do prazo recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 2º; 280; 281; 1.003. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1019854-18.2021.8.26.0554, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 23.05.2022; TJGO, AI nº 5593435-31.2023.8.09.0137, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 22.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000062-11.2002.8.05.0081, da comarca de Formosa do Rio Preto, em que é apelante CARGILL AGRÍCOLA S.A. e apelados DELMAR LUIZ RAMBO e outros. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.